Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708470-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARIOTTO E FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WENIA ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 148838643 – processo n. 0736832-50.2022.8.07.0001), que, nos autos da ação de conhecimento (rescisão de contrato) proposta em desfavor de MARIOTTO E FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, indeferiu a antecipação da tutela em relação à restituição de valores pleiteada juntamente com a rescisão do contrato firmado entre as partes. A decisão ora recorrida é do seguinte teor: “Recebo a emenda à inicial. Indefiro o pedido de tutela de urgência para determinar rescisão imediata do contrato com a devolução imediata de todos os valores pagos com a dedução de multa de 30% (trinta por cento), isso porque, conforme já fundamentado na decisão de ID. 143139456 que deferiu parcialmente os efeitos da tutela antecipada tão somente quanto à rescisão imediata dos contratos, não resta comprovada a probabilidade do direito já que a análise do cabimento ou não das quantias pretendidas, à luz do instrumento contratual, demanda cognição exauriente. Além disso, as consequências jurídicas da rescisão devem ser analisadas após o efeito contraditório. Ante o exposto, determino: RETIRE-SE A ALERTA DE GRATUIDADE, pois houve o recolhimento das custas inicias, restando prejudicado o pedido. 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso”. Em suas razões recursais (ID 44515246), a parte agravante alega, em síntese, que embora a restituição dos valores vertidos esteja prevista no contrato firmado entre as partes, em caso de inadimplemento das obrigações estipuladas, o pedido liminar deduzido com esse desiderato foi indeferido. Diz que “na ação se discute o descumprimento contratual da empresa demandada, sendo que comprovado tal descumprimento os valores pagos deverão ser devolvidos na sua integralidade, ou seja, os 100% (cem por cento)”. Assim, conclui na seguinte direção: “Por todo exposto, requer-se a reforma da decisão atacada, a fim de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quanto a devolução imediata de todos os valores pagos com a dedução de multa de 30% (trinta por cento), conforme previsto na cláusula 19a dos contratos”. Preparo recolhido no ID 44515250. Ausentes contrarrazões. No ID 44652942, proferi despacho para o fim de registrar que, embora tenha havido menção a liminar no recurso, em rigor, nem mesmo com a aplicação do art. 322, §2o, do CPC (conjunto da postulação), verifica-se a efetiva dedução de pedido nessa direção. Mais adiante, dessa vez no despacho de ID 53864630, a agravante foi instada a dizer acerca da eventual intempestividade do recurso, além da preclusão em relação à decisão recorrida. Em resposta, sobreveio a decisão de ID 54482771, por meio da qual a agravante afirma que “Ademais, a decisão (Id 148838643) referente ao pedido de tutela antecipada constante na emenda a Inicial foi publicada em 15/02/2023, tendo como prazo final dos 15 dias para a interposição do recurso em 13/03/2023 (dia em que foi protocolado do presente recurso), tendo vista os feriados forenses dos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. Por todo exposto, não há que se falar em ocorrência do fenômeno processual da preclusão”. É o relatório do necessário. Decido. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Senão vejamos. Ao compulsar os autos, verifica-se a intempestividade do recurso, além de preclusão temporal da decisão efetivamente desafiadora da insurgência. Em primeiro lugar, a preclusão decorre do fato de ter sido tratado o tema devolvido no recurso (restituição de valores, liminarmente, em razão de rescisão contratual) ainda no início da lide de referência (0736832-50.2022.8.07.0001), por ocasião da prolação da decisão da decisão de ID 143139456, de 21/11/2022, disponibilizada no DJe em 13/12/2022. Isso porque, nela a magistrada houve por bem deferir a tutela provisória pleiteada (parcialmente) apenas para o fim de rescindir os contratos celebrados entre as partes, mas indeferiu o pedido pertinente à devolução imediata dos valores pagos. Transcrevo a seguir, na íntegra, a referida decisão (ID 143139456, dos autos de origem): Trata-se de pedido de tutela de urgência em que busca a autora a rescisão contratual, devolução de valores pagos e suspensão de cobranças. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados quanto às cobranças e valores pagos. Isso porque a análise do cabimento ou não das quantias pretendidas, à luz do instrumento contratual, demanda cognição exauriente. Em cognição sumária, não percebo a existência de probabilidade do direito. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não se demonstra que a questão supere a cobrança patrimonial. A exceção se faz quanto à rescisão em si, sobre a qual não se opõe a ré, e sendo direito da parte o encerramento do vínculo contratual a qualquer tempo, ainda que as consequências jurídicas sejam analisadas posteriormente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela tão somente quanto à rescisão imediata dos contratos (- Lote no 009, com área total de 267,50m2, sendo 15,00m de frente, 20,00m de fundos, 9,00m lado direito e 14,00m lado esquerdo, localizado na Quadra 5, Rua M 05, Residencial Nelson Mariotto, Palmeiras de Goiás- GO, CEP 76.190-000, conforme Contrato no RNM – 005.009/14; Lote no 010, com área total de 240,00m2, sendo 12,00m de frente, 12,00m de fundos, 20,00m lado direito e 20,00m lado esquerdo, localizado na Quadra 5, Rua M 07, Residencial Nelson Mariotto, Palmeiras de Goiás- GO, CEP 76.190-000, conforme Contrato no RNM – 005.010/14; Lote no 011, com área total de 267,50m2, sendo 15,00m de frente, 20,00m de fundos, 14,00m lado direito e 09,00m lado esquerdo, localizado na Quadra 5, Rua M 04, Residencial Nelson Mariotto, Palmeiras de Goiás- GO, CEP 76.190-000, conforme Contrato no RNM – 005.009/14.) Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Atribuo a presente decisão força de mandado. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Núcleo Bandeirante/DF, 21 de novembro de 2022 14:28:25. Portanto, constata-se que não apenas o tema da rescisão contratual foi tratado na origem, mas também aquele pertinente à devolução dos valores, objeto do presente recurso. Referida decisão, como adiantado, foi disponibilizada em 13/12/2022 e publicada no dia seguinte, 14/12/2022. Em relação a essa decisão, a agravante conformou-se, de modo que se deu a preclusão em 7/2/2023, termo final para a interposição de agravo de instrumento, o que, de fato (a interposição) ocorreu somente em 13 de março de 2023 (ID 44515246 destes autos). Ainda em 24 de janeiro de 2023, por meio da petição de ID 147446755 (emenda à inicial), a agravante compareceu àqueles autos para pleitear, novamente, a devolução de tais valores. Em seguida, sobreveio a decisão, dessa vez de ID 148838643 também daqueles autos, ora recorrida, oportunidade em que a julgadora deixa claro que já fora concedida a antecipação da tutela apenas para a rescisão dos contratos, e, da simples leitura dela verifica-se que, por decorrência lógica, e até de forma expressa, deixa evidente que a devolução dos valores initio littis foi indeferida já naquela primeira oportunidade, haja vista a compreensão no sentido da necessidade de cognição exauriente para tal fim, inclusive com a viabilização do contraditório e da ampla defesa. A propósito, no que interessa, transcrevo, em parte, o teor daquela decisão: Indefiro o pedido de tutela de urgência para determinar rescisão imediata do contrato com a devolução imediata de todos os valores pagos com a dedução de multa de 30% (trinta por cento), isso porque, conforme já fundamentado na decisão de ID. 143139456 que deferiu parcialmente os efeitos da tutela antecipada tão somente quanto à rescisão imediata dos contratos, não resta comprovada a probabilidade do direito já que a análise do cabimento ou não das quantias pretendidas, à luz do instrumento contratual, demanda cognição exauriente. Além disso, as consequências jurídicas da rescisão devem ser analisadas após o efeito contraditório. Em razão disso, foi concedido o prazo à agravante, já referido no relatório, para, com fundamento no art. 10 do CPC (não surpresa), manifestar-se acerca de eventual intempestividade do recurso, por um lado, e, por outro, da ocorrência do fenômeno processual da preclusão. De tais ocorrências processuais, o que se conclui, sem maior dificuldade, é que, de fato, a intempestividade do recurso se faz presente, haja vista que a decisão capaz de desafiá-lo foi publicada em 14/12/2022 e o recurso foi interposto após o prazo de quinze dias definido pelo CPC para a espécie, isto é, somente em 13 de março de 2023. Além disso, também é hipótese de preclusão, pois na decisão apontada como objeto do presente recurso, outra coisa não fez a i. magistrada senão referir-se ao quanto já decidido na primeira decisão, aquela sim, capaz de desafiar o recurso, pois a temática pertinente à restituição de valores dela já constava, o que afirma, indubitavelmente, a presença do fenômeno processual da preclusão. Com essa compreensão acerca do quanto presente nos autos, dispensam-se maiores delongas para se concluir no sentido de que, por um lado, se está diante da intempestividade do recurso e, por outro, da ocorrência da preclusão, pois a decisão com carga decisória suficiente para desafiar a interposição do agravo é anterior ao pronunciamento recorrido, razão por que este último revela-se incensurável e deve ser mantido na íntegra, de sorte que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, seja em razão da intempestividade, seja em razão da preclusão, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator